Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILP). REQUISITOS. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal disponibilize vaga em instituição de longa permanência. Em seu recurso, a recorrente informa que foi internada em Instituição privada de Longa Permanência e que a família não tem condições de continuar arcando com o pagamento da Instituição Privada, pois o valor da mensalidade é R$ 5.000,00, razão pela qual foi solicitada vaga à SEDES, sem que, até o momento, tenham sido adotadas providências para promover o abrigamento da recorrente. Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o réu providencie, de forma imediata, o abrigamento adequado da autora, em local que respeite sua dignidade e direito fundamental ao mínimo existencial. No mérito, postula o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Liminar indeferida (ID 69591064). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos pela autora/recorrente para abrigamento em Instituição de Longa Permanência para Idoso em detrimento de outros idosos que se encontram em melhores posições na fila de espera.
III. Razões de decidir
4. A Constituição Federal, juntamente com o Estatuto do Idoso, preveem que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à pessoa idosa o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, promovendo convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violação, crueldade e opressão (art. 227, CF/88 c/c, art. 3o do Estatuto do Idoso).
5. Ainda, no que tange à moradia do idoso, o Estatuto do Idoso em seu artigo 37, “caput” e §1o prevê que: Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Assim, verifica-se que cabe, preferencialmente, à família os cuidados com o idoso e, subsidiariamente, em casos de ausência de grupo familiar ou de condições financeiras, deve o Estado prestar assistência integral ao idoso em entidade de longa permanência.
6. No caso, consta dos autos que a autora, idosa com 71 anos de idade, portadora de Parkinson e outras comorbidades, foi vítima de violência doméstica praticada pelo seu marido e, diante da situação precária em que se encontrava foi internada por seus familiares em Instituição de Longa Permanência para Idosas , desde 10/10/2023. Os familiares da autora informam que não possuem mais condições financeiras de custear sua internação, por isso inscreveram a autora na lista de espera por vaga em instituição de longa permanência.
7. Conforme documento de ID 69301836, a autora encontra-se na posição 31a na fila de espera, sendo que no mesmo grau de dependência da autora (totalmente dependente) existem outras treze pessoas que ocupam posição anterior à autora na lista de espera.
8. Com efeito, a autora possui grupo familiar que reside no Distrito Federal, bem como está inserida na lista de espera e não há notícias nos autos de que se encontra em situação de vulnerabilidade capaz de ultrapassar os demais idosos integrantes da lista de espera com os mesmos direitos da autora. A preterição da fila de espera representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como a recorrente, padecem do mesmo sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, à míngua de provas da excepcionalidade do caso da recorrente, devem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena de quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.
9. Neste sentido, confira-se precedente deste E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGAMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. VULNERABILIDADE SOCIAL. COMPROVAÇÃO. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É garantido ao idoso o direito de moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada, em conformidade com a norma constitucional que atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, e garantindo-lhes o direito à vida. 2. Segundo o art. 37, parágrafo 1°, do Estatuto do Idoso, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. 3. Conquanto o acervo fático-probatório demonstre a situação de vulnerabilidade social do idoso, haja vista a insuficiência de recursos próprios e de sua família, além da notória ausência de uma boa rede de apoio para seus cuidados, não há como desconsiderar a ordem de classificação dos idosos igualmente inscritos em lista de espera, sob pena de tratamento diferenciado em relação àqueles em idêntica situação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1967759, 0713572-53.2023.8.07.0018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.)
10. Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.